Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 282023, modalidade Pregão e Uasg 820004 (Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento eletrônico de faixa de rolamento, com processamento, análise, leitura automática de placas (OCR) e encaminhamento de imagens.)

Inteiro teor:
Acórdão 6925/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 28/2023, sob a responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com valor contratado de R$ 185.915.280,00, cujo objeto é a prestação de serviços de Monitoramento Eletrônico de Faixas de Rolamento, com processamento, análise, leitura automática de placas (OCR) e encaminhamento de imagens. Considerando que o representante apresentou diversas alegações relacionadas à habilitação do Consórcio Segurança Máxima no Pregão Eletrônico 28/2023, questionando a validade dos atestados de capacidade técnica apresentados e apontando supostas irregularidades, especialmente: i) a inadequação no uso do somatório de atestados de capacidade técnica; ii) o atestado do Detran/PA teria múltiplas irregularidades, como alterações no documento e duplicação de quantitativos; iii) a participação de 30% da empresa Velsis no consórcio deveria limitar proporcionalmente os quantitativos considerados e o atestado do Detran/ES estaria inválido; iv) o atestado da STTP de Campina Grande estaria inválido devido a alterações no documento e à ausência de assinatura do gestor do contrato; v) o atestado da Semob/JP estaria inválido uma vez que o serviço de videomonitoramento foi prestado em caráter de cortesia e não integrava o objeto original da contratação; Considerando que, em relação à alegação de que a Unidade Técnica concluiu que o edital permitia o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica, desde que os contratos fossem executados simultaneamente no tempo, e não exigia que cada atestado individualmente contemplasse todas as funcionalidades previstas no objeto, o que afasta a alegação de não atendimento dos atestados apresentados pelo consórcio em relação aos requisitos de concomitância e integralidade do objeto; Considerando que o atestado do Detran/PA foi considerado válido, pois as diligências confirmaram a veracidade das informações e a equivalência funcional dos equipamentos apresentados; Considerando que foi aplicado corretamente o percentual de participação da empresa aos quantitativos apresentados, sem irregularidades, portanto em relação ao atestado do Detran/ES; Considerando que a Unidade Técnica concluiu que a ausência de assinatura não invalida o documento da STTP Campina Grande, pois diligências confirmaram a veracidade das informações e o atendimento aos requisitos exigidos; Considerando que a Unidade Técnica concluiu que a prestação do serviço, ainda que sem custo adicional, foi formalizada em Termo Aditivo ao contrato, conferindo-lhe natureza contratual e permitindo sua consideração para fins de qualificação técnica; Considerando, por fim, que a unidade técnica refutou a interpretação do representante de que o edital exigia que cada atestado individualmente contemplasse todas as funcionalidades previstas no objeto; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.356/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Henrique Correa Ferreira (157223/OAB-MG), representando Sigma Engenharia Endústria e Comércio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.